Tribunal: TJSP
Processo: 1013282-31.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Contribuição compulsória dos policiais militares para a manutenção de sistema médico-hospitalar e odontológico – Custeio de sistema de saúde – Pedido de desligamento – Admissibilidade – A cobrança compulsória de contribuição para custeio de sistema de saúde não encontra guarida no artigo 149, § 1o, da Constituição Federal, na redação original ou naquela atribuída pela

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Contribuição compulsória dos policiais militares para a manutenção de sistema médico-hospitalar e odontológico – Custeio de sistema de saúde – Pedido de desligamento – Admissibilidade – A cobrança compulsória de contribuição para custeio de sistema de saúde não encontra guarida no artigo 149, § 1o, da Constituição Federal, na redação original ou naquela atribuída pela Emenda no 41/03 – Artigo 32 da Lei Estadual no 452/74 não foi recepcionado pelo aludido dispositivo constitucional – Vinculação ao sistema que não pode ser compulsória, mas facultativa – Precedentes – Sentença de concessão da ordem – Manutenção da sentença – Reexame necessário desprovido.